Tribunal: TJBA
Processo: 8076318-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076318-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: MAINNA CRISTTALA BRITO BORGES

Advogado(s)
:
RUAN LOBO FERREIRA GOMES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO CONCEDIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA ENTREGA DAS CHAVES. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS CONFORME ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES EM JUÍZO APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO FIXADO. PARÂMETROS DA CONVERSÃO DETERMINADOS NA SENTENÇA. VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL DETERMINADOS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA IMPUGNANTE. DECISÃO IRRETOCÁVEL TAAMBÉM NESSE PONTO, ISSO CONSIDERANDO QUE A IMPUGNAÇÃO, AINDA QUE PARCIALMENTE ACOLHIDA, NÃO PROMOVEU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E NEM REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a tentativa da agravante de consignar as chaves do imóvel
após o prazo fixado em sentença para entrega
, manteve a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, recusou a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravada e não fixou honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada; (ii) estabelecer se a entrega das chaves do imóvel, após o prazo fixado judicialmente, pode obstar a conversão da obrigação em perdas e danos; (iii) determinar se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ser revista na fase de cumprimento de sentença; e (iv) averiguar se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à impugnação da justiça gratuita, não havendo elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça, medida essencial para assegurar o pleno exercício do direito de acesso ao Judiciário.

4.
No mérito, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos moldes estabelecidos na sentença,
não pode ser revista na fase de cumprimento de sentença sem violar a coisa julgada
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A alegação de culpa da agravada por suposta irregularidade no financiamento bancário já foi analisada na fase de conhecimento, sendo incabível sua rediscussão nesta etapa processual.

6.
A ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante é justificada,
pois o acolhimento parcial da impugnação não resultou na extinção da execução nem na redução do montante executado
, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Os parâmetros para a conversão em perdas e danos foram expressamente fixados na sentença transitada em julgado, não cabendo, em sede de cumprimento de sentença, modificar os critérios estabelecidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 3º; 99, § 3º; 499, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2042219/PR, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1797925/PR, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2478947/RS, j. 08.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2006931/SP, j. 23.10.2023; TJ-BA, AI 80167583420228050000, j. 30.06.2022; TJ-BA, AI 80285779420248050000, j. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8076318-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e como Agravada
MAINNA CRISTTALA BRITO BORGES
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04